Tribunal: TJMT
Processo: 1000809-72.2020.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000809-72.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLAUDIANA ALVES FERREIRA - CPF: 020.284.301-76 (APELADO), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELADO), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS - MT (APELANTE), PAULO HENRIQUE PIVOTTI JUNQUEIRA - CPF: 989.795.821-53 (ADVOGADO), CLAUDIANA ALVES FERREIRA - CPF: 020.284.301-76 (APELANTE), JEAN DIAS FERREIRA - CPF: 054.757.561-04 (ADVOGADO), LUIZ ALFREDO GOMES DE SEIXAS - CPF: 052.355.091-02 (ADVOGADO), VANESSA VENTUROLI CALDEIRA - CPF: 025.336.351-97 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1000809-72.2020.8.11.0039.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de São José dos Quatro Marcos.

Recorrentes: CLAUDIANA ALVES FERREIRA E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

Recorridos: CLAUDIANA ALVES FERREIRA E MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/04/2024

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS –
AUXILIAR DE SERVIÇOS INTERNOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – EXISTÊNCIA DE
LAUDO TÉCNICO SOLICITADO PELO MUNICÍPIO - COMPROVAÇÃO DAS CONDIÇÕES INSALUBRES - PAGAMENTO DEVIDO – PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 5/2003 - PAGAMENTO DO PERCENTUAL DE 20% - DEVIDO
– PLEITO DE RECEBIMENTO DE PARCELAS ATRASADAS – IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS RETROATIVOS DESDE A ELABORAÇÃO DO LTCAT - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1.

Conforme dispõe os artigos 94 e 95, da Lei Complementar n. 5, de 19 de dezembro de 2003,
“o servidor ocupante da função de Auxiliar de Serviços Internos, faz jus ao adicional de insalubridade, uma vez que, comprovadas as condições insalubres por meio de Laudo Técnico contratado pelo ente municipal”.

2.

Diante da existência de lei local (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais), bem como, laudo técnico elaborado a pedido do Município, no qual ficou demonstrado que a reclamante exerce atividade exposta a agente insalubre em grau médio, portanto, faz ela jus ao recebimento do aludido adicional.

3.

Do termo inicial para pagamento
. O Superior Tribunal de Justiça entende como termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade.

4.

Recursos conhecidos e improvidos.

Relatório.

Trata-se de recursos interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade, no importe de 20% sob o salário mínimo a título de insalubridade (em grau médio), devendo refletir tão somente sob o décimo terceiro e férias acrescidos de 1/3, incorporando-se aos vencimentos no próximo mês, após a intimação da presente, nos termos dos artigos 94, 95 e 98 - Lei Complementar no 05/2003 - Municipal.

A reclamante postula a reforma parcial da sentença, para condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade retroativo.

O Município requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que condenou o requerido ao pagamento de acréscimo de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo a título de insalubridade (em grau médio), devendo refletir tão somente sobre o décimo terceiro e férias acrescidas de 1/3, incorporando-se aos vencimentos no próximo mês, após a intimação da presente, nos termos do art.94, 95 e 98 - Lei Complementar no 05/2003 - Municipal.

Insatisfeito, o requerido recorre alegando a
inexistência de exercício em condições insalubres, no entanto, a referida tese não comporta acolhimento
, posto que, restou incontroverso que a recorrida labora no cargo de auxiliar de serviços internos, sendo que, para tais atividades, o LTCAT acostado à inicial, conclui estar caracterizada a insalubridade em grau médio.

A reclamante por sua vez, postula a reforma parcial da sentença, para condenar o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade retroativo, desde a data em que tomou posse no cargo
de auxiliar de serviços internos em 23/02/2012.

Sobre esse tema, o Superior Tribunal de Justiça entende como
termo inicial para pagamento do adicional de insalubridade a partir da elaboração do laudo pericial que constatou a insalubridade
,
vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TERMO INICIAL. DATA DO LAUDO PERICIAL. PRECEDENTES.
1. Ressalte-se que "'o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual'.
Nesse sentido, assim decidiu recentemente a Primeira Seção do STJ, no julgamento do PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018) (Grifei). Dessa forma, é de se esclarecer que o termo a quo do adicional de insalubridade ou periculosidade é da data do laudo em que o perito efetivamente reconhece que o embargante exerceu atividades periculosas." ( EDcl no REsp 1755087/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2019, DJe 5/9/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1921219 RS 2021/0036851-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022).

Portanto, não merece acolhimento o pleito recursal da autora, eis que está correta a sentença que determinou
o pagamento do adicional de insalubridade pleiteado a partir do LTCAT, que atestou o exercício de atividade insalubre foi realizado no ano de 2010,
respeitando o prazo prescricional.

Ante o exposto, conheço dos recursos inominados interpostos, pois tempestivos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a reclamante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o do CPC.

Condeno o recorrente Município de São José dos Quatro Marcos ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024